Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736055-02.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RÉGIO LUCIANO ÁVILA DE REZENDE, MÔNICA DE ALMEIDA REZENDE, COMPACTA ENGENHARIA LTDA. RECORRIDOS: NUNES DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. I – Uma vez cumprida integralmente a obrigação assumida por advogados no contrato de honorários advocatícios, é devido o pagamento, pelos contratantes, do preço nele previsto. II – Apelação desprovida. Os recorrentes requerem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III e IV, e §2o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque, como o imóvel mencionado no contrato não foi vendido, a condenação é indevida por ausência de preenchimento dos requisitos para a o recebimento da remuneração correspondente. Em contrarrazões, os recorridos postulam sejam as partes contrárias condenadas a arcarem com os honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação, pois, segundo a Corte Superior, estando devidamente “analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15”. (AgInt no AREsp n. 2.274.507/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 43408210 – Pág. 5 acerca do cumprimento integral dos serviços pactuados no contrato de honorários, verbis: Observa-se da redação do contrato acima transcrito que os apelados-autores foram contratados para prestar os seguintes serviços: 1) a composição de dívidas existentes no processo n. 0001717-84.2014.8.07.0001; 2) a composição de dívida do processo n. 735492-76.2019.8.07.0001 com o assessoramento jurídico visando a negociação e venda dos imóveis situados no SIA, Quadra 3, Lotes 760/780 do Setor Leste Industrial do Gama – DF, com área de 1500m2 cada, objeto das matrículas n. 35001 e 35002, do Cartório do 5o. Ofício de Registro de Imóveis do Gama – DF. As obrigações contratualmente assumidas foram cumpridas, conforme se verifica pelos documentos de id. 38527645, págs. 18 e 19 e id. 38527695. Os apelados-autores prestaram assistência para a celebração de acordo nos autos do processo n. 735492-76.2019.8.07.0001, com a dação em pagamento do imóvel do lote 780, da Quadra 3, do SIA, Setor Leste Industrial do Gama, e receberam os honorários advocatícios relativos a essa negociação, fato incontroverso nos autos. Os apelados-autores também atuaram na celebração de acordo entre os apelantes-réus e o BRB – Banco de Brasília S.A., relativo ao processo n. 0001717-84.2014.8.07.0001, conforme termo de id. 38527645, págs. 18 e 19, acordo ao qual o imóvel de lote 760, da Quadra 3, do SIA, Setor Leste Industrial do Gama ficou vinculado em penhora, até o integral cumprimento. Portanto, o contrato de honorários foi integralmente cumprido pelos apelados-autores. A cláusula primeira do contrato disciplina o valor dos honorários devidos no montante de 5% sobre o valor de negociação dos referidos imóveis, entretanto, não possui qualquer previsão que vincule o pagamento do preço previsto à quitação integral dos débitos, assim, uma vez prestado o serviço contratado, os honorários são integralmente devidos. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame de diversas cláusulas do contrato celebrado entre as partes e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015